Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706373-81.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: ERLY MOURA RIBEIRO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O requerimento da petição de I.D. 49789666 relaciona-se ao mérito do recurso. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento em que se encontra incluído o processo. I. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator